Tribunal: STF
Processo: Rp 1078
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-21
Data de publicação: 1981-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 99
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 12, DE 12.08.80, NA PARTE EM QUE
DISPÕE: "OU CONVERTIDA EM MOEDA CORRENTE", JA QUE ESSA CONVERSAO DA
LICENCA-PREMIO IMPLICA EM AUMENTO DE DESPESA, MATÉRIA ESTA DA
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.